Tribunal: TJES
Processo: 5008780-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008780-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ADEVALDO PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008780-94.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A

RECORRIDO: ADEVALDO PEREIRA RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO VOTORANTIM S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ADEVALDO PEREIRA RODRIGUES, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.653,90 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A análise detida dos autos revela uma intrincada teia de eventos que culminaram em prejuízos para a parte Recorrida, exigindo uma apreciação cuidadosa das alegações e provas apresentadas.

A parte recorrida, ADEVALDO, ajuizou ação indenizatória em face do BANCO VOTORANTIM, alegando, em síntese, que foi vítima de um golpe ao tentar quitar o financiamento de seu veículo. Narra que, entrou em contato com o SAC do Banco e pediu via WhatsApp (um dos contatos oficiais do Banco), que fosse enviado o boleto, sendo redirecionada para um contato via WhatsApp, onde, acreditando estar falando com um representante do banco, obteve um boleto que se revelou fraudulento. Efetuado o pagamento, descobriu que o gravame do veículo não havia sido baixado e que as parcelas do financiamento continuavam em aberto. Diante disso, buscou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso.

Em sua defesa, a instituição financeira Recorrente sustenta que o Recorrido/ autor não fez prova da apresentação de comprovante do boleto fraudado ou das conversas de WhatsApp firmadas. Alega, ainda, que o autor foi vítima de um golpe por sua própria desídia, uma vez que não conferiu os dados do boleto falso, que seriam divergentes dos boletos emitidos pela instituição. Afirma que orienta seus clientes a tomarem precauções para evitar fraudes e que não pode ser responsabilizado por atos de terceiros.

O Juízo de origem, após analisar as provas apresentadas, julgou parcialmente procedentes os pedidos do Recorrido/ autor, entendendo que houve falha na prestação dos serviços por parte do banco, que não garantiu a segurança de seus canais de atendimento e permitiu que terceiros tivessem acesso a dados sensíveis da cliente. Condenou, assim, o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inconformado, o BANCO VOTORANTIM S/A interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando os argumentos apresentados em sua defesa e buscando a reforma da sentença.

É o breve relato.

Ausente questões preliminares, entendo que, no mérito, a sentença
a quo
agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

A questão central é definir se houve falha na prestação dos serviços por parte do BANCO VOTORANTIM e se essa falha foi a causa dos danos sofridos pelo Recorrido.

O Recorrido/ autor alega que foi vítima de um golpe ao tentar quitar o financiamento de seu veículo, sendo induzido a pagar um boleto falso por meio de um contato via WhatsApp que se passava por representante do banco. O banco Recorrente, por sua vez, sustenta que o recorrido agiu com desídia ao não conferir os dados do boleto e que não pode ser responsabilizado por atos de terceiros.

Analisando as provas apresentadas, entendo que a razão assiste ao Recorrido. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a dinâmica dos fatos foi a seguinte: o Recorrido entrou em contato com um número de telefone que se apresentava como sendo da Central de Atendimento (SAC) do BANCO VOTORANTIM S/A. Nesse contato,
obteve informações precisas sobre seu contrato de financiamento e recebeu um boleto para quitação
. Acreditando estar falando com um representante do banco, efetuou o pagamento do boleto, que se revelou fraudulento.

Ora, é evidente que houve uma falha na segurança dos canais de atendimento do BANCO VOTORANTIM S/A, que permitiu que terceiros, ao se passarem por seus representantes, tivessem
acesso a dados sensíveis de seus clientes
. Essa falha na segurança, por sua vez, foi a causa do golpe sofrido pelo Recorrido/ autor, que, confiando na legitimidade do contato, efetuou o pagamento do boleto falso.

Observa-se, inclusive, que no boleto fraudulento consta o número correto do contrato e, no momento do pagamento deste, consta como sacador/avalista o Banco Recorrente
(ID 13444428 – pág. 2).

É importante ressaltar que as instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança de seus serviços e de proteger os dados de seus clientes. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso, a fraude ocorrida se enquadra no conceito de fortuito interno, uma vez que está relacionada aos riscos inerentes à atividade bancária e à falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte do BANCO VOTORANTIM e o nexo de causalidade entre essa falha e os danos sofridos pelo Recorrido/ autor, é imperiosa a sua responsabilização.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos, por meio do comprovante de pagamento do boleto falso. O Recorrido, portanto, tem direito ao ressarcimento do valor pago no boleto fraudulento, no montante de R$ 16.653,90, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, conforme determinado na sentença.

Os danos morais, da mesma forma, restaram configurados. O recorrido, além de ter perdido a quantia paga no boleto falso, teve que suportar por meses cobranças indevidas por parte da Recorrente, temendo, inclusive, ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou sofrer maiores prejuízos de ordem patrimonial. Essa situação, por certo, extrapola a esfera do mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de compensação do dano, punição do ofensor e desmotivação social da conduta lesiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença
a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)